Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO ESPECIFICADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR NÃO COMPROVADO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. PROVA ILÍCITA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estipulados pelo Juízo da Execução Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade da busca e apreensão domiciliar e das provas dela derivas; (ii) no mérito, a absolvição.
III. Razões de decidir:
3. A denúncia anônima não especificada, desacompanhada de elementos de confirmação, não configura suspeitas fundadas e concretas de situação flagrancial e não a realização de busca domiciliar.
4. Não comprovado consentimento válido de morador para o ingresso na residência, nem verificada suspeitas fundadas e concretas de situação flagrancial urgente a amparar a entrada dos policiais no imóvel, sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar, das provas obtidas mediante a violação do domicílio e de todas as provas que delas decorrerem.
5. Contaminada a prova da materialidade delitiva, porquanto decorrente da violação de domicílio, impõe-se a absolvição do agente.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar acolhida. Recurso provido.